Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713899-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CASSIUS CLAY TEIXEIRA COIMBRA IMPETRANTE: MARINA PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO A presente impetração foi instruída apenas com a petição inicial e documentos pessoais do paciente, não constando documentação alguma dos autos da ação penal e sequer a decisão impugnada. Diante do exposto, determino à impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da integralidade da ação penal de origem, sobretudo da resposta à acusação e da decisão impugnada que a apreciou, além de outros documentos imprescindíveis ao exame da pretensão, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator